Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO E NÃO VENCIDO. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 49, DA LEI No 11.101/2005. VALOR DO CRÉDITO ILÍQUIDO. ESTIMAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ARTIGO 45, §3o, DA LEI No 11.101/2005, NÃO APLICÁVEL. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido respectivo, ainda que não vencidos e, portanto, inexigíveis. Portanto, a existência do crédito no momento do pedido de recuperação judicial é suficiente para que o referido crédito a ela se submeta, ainda que não tenha exigibilidade. Tendo as partes firmado o contrato de promessa de compra e venda antes da formulação do pedido de recuperação judicial, o crédito deve ser incluído na recuperação judicial e os credores possuem o direito de participar da Assembleia como forma de garantir a paridade de interesses com os demais credores. No que tange ao valor pelo qual o crédito deve ser incluído na relação de credores, sendo a dívida dos autos ilíquida, aplica-se, por analogia, o artigo 6o, § 3o c/c artigo 10, in fine, ambos da Lei no 11.101/2005, cabendo à autoridade competente estimar o valor da obrigação. Considerando não ser possível prever se a aprovação do plano afetará o direito dos credores, é impossível retirar-lhes o direito ao voto.